Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011658-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (AGRAVANTE), RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS - CPF: 019.721.651-00 (AGRAVADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO COM FORÇA POLICIAL. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a produção de prova pericial, determinou nova reintegração com força policial e majorou multa diária por descumprimento, sob o fundamento de continuidade do esbulho, apesar de ordem anterior já cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa em demanda possessória; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de nova reintegração de posse com uso de força policial e majoração de multa diante do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Câmara já reconhece, em agravo anterior, a legitimidade da posse do agravado, amparada em sentença de usucapião transitada em julgado, bem como a ocorrência de esbulho recente praticado pelo agravante.

4.

A reiteração da ordem de reintegração decorre do descumprimento da decisão judicial anterior, o que autoriza a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado para assegurar sua efetividade.

5.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder geral de efetivação, permitindo a imposição de medidas indutivas e coercitivas, inclusive o uso de força policial e majoração de multa.

6.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade da prova no momento processual, especialmente diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos.

7.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, desde que de forma motivada.

8.

A decisão agravada não indefere definitivamente a prova pericial, apenas a posterga, ressalvando sua produção futura caso se revele indispensável, o que afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento fundamentado de prova pericial, com possibilidade de reavaliação posterior, não configura cerceamento de defesa.

2.

O juiz pode reiterar ordem de reintegração de posse com uso de medidas coercitivas diante do descumprimento da decisão judicial.

3.

O poder geral de efetivação autoriza a adoção de medidas como força policial e multa para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 370; 371; 561; 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1030095-42.2025.8.11.0000, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1002875-69.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1011658-16.2026.8.11.0000

APOLO FREITAS POLEGATO

x

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de
Instrumento interposto
por APOLO FREITAS POLEGATO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006113-78.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo agravante e determinou nova reintegração de posse com força policial, além de majorar a multa diária para R$1.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que exerce posse mansa e pacífica sobre a área denominada "Chácara Vita" desde 2010, sustentando que a decisão agravada se embasou exclusivamente em documentos de propriedade apresentados pelo agravado, embora, em ações possessórias, a discussão deva recair sobre a posse como fato.

Afirma, ainda, que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois somente por meio dessa prova seria possível verificar a exata localização da área em disputa e a antiguidade das benfeitorias existentes, acrescentando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais reconhece que a negativa de prova técnica em demandas possessórias com limites imprecisos configura nulidade insanável.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a expedição do novo mandado de reintegração de posse e suspender a incidência da multa diária. No mérito, pugn
ou
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a produção da prova pericial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 354916399).

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (ID 357889397), alegando omissões na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os quais foram rejeitados (ID 358043358).

Em contrarrazões (ID 359643372), o agravado RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS

defende a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia concentra-se em dois pontos principais, quais sejam, a legalidade do indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante e a legitimidade da determinação de nova reintegração de posse com o emprego de força policial, bem como da majoração da multa diária em caso de descumprimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão referente à liminar possessória já foi objeto de apreciação por esta Câmara em anterior Agravo de Instrumento (no 1030095-42.2025.8.11.0000), no qual se manteve a liminar de reintegração de posse em favor do agravado, conforme acórdão unânime proferido em 15/10/2025.

Naquela oportunidade, esta Câmara reconheceu a legitimidade da posse do agravado, fundamentada em sentença de usucapião transitada em julgado em 2023, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelo agravante em 06/02/2025, caracterizando posse nova e autorizando a concessão da liminar possessória:

“No caso em exame, o agravante sustenta que exerce posse sobre a área denominada “Chácara Vita” desde 2010, apresentando contrato particular de compra e venda, inscrição no Cadastro Ambiental Rural e demais documentos. Todavia, tais elementos não se revelam aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a coincidência da área alegadamente possuída com o imóvel objeto da lide.

Com efeito, o contrato de compra e venda faz menção a área diversa (200 hectares), sem precisão quanto à localização e delimitação. O CAR, por sua vez, encontra-se em nome de terceiro estranho à lide e se refere a área de 44,397 hectares, o que não corresponde à mencionada no contrato. Ademais, o relatório técnico constante dos autos atesta que a área em litígio corresponde apenas a parte da área ocupada pelo agravante, sendo preservada, ao longo do tempo, a vegetação nativa do imóvel do agravado, circunstância que fragiliza a alegação de posse efetiva pelo recorrente.

De outro lado, o agravado demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, porquanto é legítimo proprietário do imóvel litigioso, conforme sentença de usucapião transitada em julgado em 2023, título judicial que lhe confere, prima facie, o direito à posse. Ressalte-se que tal presunção de legitimidade não foi infirmada por prova segura em sentido contrário.

O esbulho praticado pelo agravante restou caracterizado pelo boletim de ocorrência e pela contranotificação extrajudicial, que comprovam a invasão parcial da área pertencente ao agravado. A data do esbulho foi fixada em 06/02/2025, caracterizando posse nova, o que autoriza a concessão liminar da reintegração, nos termos do art. 562 do CPC.

O agravante alega nulidade da decisão agravada por ausência de audiência de justificação prévia. Contudo, a audiência prevista no art. 562, parágrafo único, do CPC constitui mera faculdade do juiz, destinada a suprir eventual insuficiência de elementos probatórios, não sendo exigência obrigatória.

No caso, o magistrado de origem entendeu suficientemente instruída a inicial com documentos idôneos, prescindindo da audiência de justificação. Referida interpretação encontra amparo no art. 562 do CPC e em consolidada jurisprudência, a exemplo do seguinte precedente:

“...É admissível a concessão de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato e Auto de Constatação, mesmo que a origem da posse seja contestada. O título de domínio, quando acompanhado de outros elementos que evidenciem a posse, pode subsidiar a concessão de tutela possessória.” (TJMT, N.U 1002875-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12/05/2025, DJE 12/05/2025).

Assim, considerando que o agravado logrou comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, bem como a ocorrência de posse nova, e que não se verifica nulidade processual na decisão agravada, é caso de desprovimento do recurso.”

Assim, verifica-se que a decisão agravada apenas reforçou comando judicial anterior, em razão do noticiado descumprimento pelo agravante, que, segundo informado pelo agravado, continuou a praticar atos de esbulho mesmo após o cumprimento do primeiro mandado de reintegração.

Tal medida encontra amparo no poder geral de efetivação das decisões judiciais, previsto no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

Quanto ao indeferimento da prova pericial, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada.

O Código de Processo Civil adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário das provas, conforme se extrai dos arts. 370 e 371:

"
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
."

Merece especial destaque o fato de que o juízo de origem não indeferiu definitivamente a produção da prova pericial, mas apenas a considerou desnecessária naquele momento processual, ressalvando expressamente a possibilidade de sua determinação posterior, caso se revelasse indispensável. Confira-se o teor da decisão agravada:

"Por fim, indefiro, por ora, o pedido de prova pericial formulado pelo réu, pois os laudos e documentos técnicos já juntados por ambas as partes, aliados à prova oral a ser produzida, mostram-se, neste momento, suficientes à formação do convencimento, ressalvada a possibilidade de determinação posterior, de ofício, caso se revele indispensável."

Esta circunstância é fundamental para afastar a alegação de cerceamento de defesa, pois demonstra que o magistrado não fechou as portas à produção da prova técnica, mas apenas entendeu que, no atual estágio processual, os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

A decisão, portanto, está em perfeita consonância com o princípio da economia processual e com o dever de gestão eficiente do processo, evitando a produção de provas potencialmente desnecessárias, sem, contudo, impedir definitivamente sua realização caso o desenvolvimento da instrução demonstre sua imprescindibilidade.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026